Tribunal: TJES
Processo: 5008430-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008430-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. FGTS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 810/STF E À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5008430-09.2024.8.08.0035

Embargante:
IVANETE FRANCISCA DA SILVA

Embargado:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. FGTS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 810/STF E À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVANETE FRANCISCA DA SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, negou provimento ao Recurso Inominado preteritamente interposto.

2.
A embargante aponta a existência de contradição e omissão no v. acórdão no que tange ao período de condenação ao pagamento de FGTS e aos critérios de juros e correção monetária.

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, acolhendo-se o pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Assiste razão à embargante, ainda que parcialmente, explico.

5. No que se refere ao período da condenação, não assiste razão à embargante. O acórdão manteve a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, a qual justificou de forma clara e expressa a razão pela qual a nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao FGTS, não abrangeram o contrato firmado no período de 2022 a 2023. A pretensão da embargante, neste ponto, configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos.

6. Contudo, no que tange aos consectários legais, verifico a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão. Onde se lê que os juros e a correção monetária serão regidos pelo índice da caderneta de poupança, deve-se esclarecer a correta aplicação do direito, em conformidade com a própria sentença mantida e com o entendimento vinculante do STF, para evitar dubiedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, sanar o erro material e esclarecer que os critérios para juros e correção monetária devem seguir o que foi determinado na sentença de primeiro grau, ou seja: correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. No mais, mantém-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)